Tribunal: TJDFT
Processo: 0719478-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE ALUGUERES DEVIDOS. DEVEDORA. CONCEDIDA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. PENHORA DE PARTE DOS VENCIMENTOS. INVIÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o Decreto 11.864/23, o salário-mínimo vigente a partir de 1o de maio é de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) sendo que 5 (cinco) salários-mínimos perfazem o total de R$ R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais) de renda bruta como teto para conceituar a parte requerente como vulnerável economicamente merecedor da gratuidade de justiça.
2. O Magistrado ao conceder a gratuidade de Justiça, certamente se alinhou a este parâmetro e atrelou ao conceito de que aqueles que recebem os rendimentos abaixo de R$ R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais) de renda bruta se encontram em situação de vulnerabilidade econômica. Ao reconhecer tal situação, com acerto, não faz sentido deferir a penhora de parte do seu vencimento, a quem se certifica ser vulnerável economicamente, mesmo havendo uma dívida não paga perseguida por tanto tempo.
3. Recurso conhecido e não provido.